Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-93.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Alegação de contratação de empréstimo e de realização de transferências de forma fraudulenta. Sentença de procedência parcial. Débito declarado inexistente, com determinação de repetição simples do indébito. Inconformismo recursal manifestado pelo réu. Descabimento. Ausência de comprovação da

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Alegação de contratação de empréstimo e de realização de transferências de forma fraudulenta. Sentença de procedência parcial. Débito declarado inexistente, com determinação de repetição simples do indébito. Inconformismo recursal manifestado pelo réu. Descabimento. Ausência de comprovação da regularidade das operações impugnadas. Culpa exclusiva do consumidor não demonstrada. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Ao disponibilizar aos clientes o acesso aos seus serviços no ambiente da rede mundial de computadores, o réu tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante da notória atuação de piratas eletrônicos (os conhecidos hackers), que fazem uso de equipamentos e programas de computador que logram a quebra ou descobrimento de senhas. Tudo nos autos aponta no sentido de que piratas cibernéticos, de alguma forma, burlaram o sistema de segurança do réu, obtiveram os dados pessoais da autora e, utilizando os dados obtidos, acessaram a conta bancária do consumidor e realizaram as operações impugnadas. Portanto, não se vislumbra culpa exclusiva da vítima, a infirmar a responsabilidade do banco. Não tendo o réu demonstrado, de forma estreme de dúvidas, que foi a autora quem realizou as operações impugnadas, ou que elas foram realizadas com a conivência, pura e simples, da correntista, a declaração de inexistência do débito era mesmo medida que se impunha. Desnecessário o depoimento pessoal da autora, pois ela afirma que não efetuou as transações impugnadas. Somente provas robustas de que foi a autora que efetuou elas que poderiam alterar o julgamento.

Dano moral.
O abalo moral decorre do defeito na prestação de serviço, pela falta da segurança legitimamente esperada pela consumidora, causador de angústias, sentimento de impotência, descrédito, e de dias a fio permeados de preocupação. O valor da reparação fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que está dentro dos limites da prudência e da razoabilidade.

Repetição do indébito de forma simples.
Ambas as partes concorreram para a fraude, o réu com seu sistema de segurança que foi falho e a autora porque acabou confirmando dados seus para os infratores achando que estava falando com seu gerente, logo a repetição do indébito deve se dar de forma simples.

Pedido de manutenção do valor da causa dado na inicial. Impossibilidade. Valor dado de forma desconexa com os fatos narrados.
O valor da causa nas ações de reparação de danos deve ter correlação com os fatos narrados, não podendo ser dado de forma desconexa com eles. Autora que deu valor da causa muito acima do valor das transferências impugnadas. Valor do empréstimo que sequer chegou a ser quitado, para ser incluído de forma total no valor da causa.

Apelação não provida. Recurso adesivo não provido.